Tribunal: TJSP
Processo: 2239508-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de anulação de negócio jurídico – Aditivo contratual de locação comercial – Tutela de urgência indeferida - Competência recursal da 26a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Prevenção configurada, nos termos do art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com redistribuição determinada.